Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720927-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMES JOSE DA SILVA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 59585910, pois, conforme ponderado no despacho de ID no 59483253, a gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 2. Transcorrido o prazo para a apresentação dos documentos determinados, sob pena de revogação da gratuidade de justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 27 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO